Tribunal: TJES
Processo: 5007201-04.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007201-04.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ EUGENIA COSTA
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007201-04.2024.8.08.0006

RECORRENTE: BEATRIZ EUGENIA COSTA

RECORRIDO: BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
BEATRIZ EUGENIA COSTA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA movida em face do
BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13249157), a autora alega que não recebeu nenhum plástico para utilização e que possivelmente foi vítima de um estelionatário, motivo pelo qual requer a procedência do pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13249161).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito em si, vejo que a r. sentença é irretocável.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A autora
alega
, em síntese, desconhecer a origem da negativação efetivada pelo requerido referente ao contrato nº 0004092810010691171, no valor de R$ 1.834,19 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), ID 13249135.

O requerido, por sua vez, demonstra que a origem da negativação foi em função do não pagamento das faturas referentes ao cartão de crédito nº **** **** **** 1189, conforme faturas anexadas ao ID 13249145, de onde se observa diversas compras realizadas,
e, ainda, o pagamento da primeira fatura, encaminhada para o seu endereço, não havendo como acreditar na tese de “mero cadastro” em razão de tal circunstância contraditória
.

A recorrente não pode, neste momento, alegar que foi
“vítima de um estelionatário”
(ID 13249157 - Pág. 7), eis que não há nada nos autos que indique esta condição, sequer foi registrado Boletim de Ocorrência relatando a suposta condição narrada.

Some-se aos elementos de prova a verificação de que a autora esteve presencialmente no momento da contratação (ID 13249143), onde assinara o contrato, e, ainda, fora tirada a sua foto, podendo ser observado ao fundo o escritório de representação, o que espanta por completo a possibilidade de fraude.

Assim, diante da comprovação por parte do requerido da legitimidade da cobrança e da ausência de provas de pagamento por parte da autora, que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, é de se afastar o acolhimento do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)